Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725804-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição. Cabe à parte interessada a juntada de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos no decorrer do processo passíveis de ratificar seus argumentos (art. 397 do CPC). Evade da competência desta Relatoria o repasse de informações trazidas pelas partes à instancia de origem onde se processa a ação originária. Prossiga-se, conforme despacho de ID 28466429. Publique-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora